Tribunal: TJDFT
Processo: 0036389-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. OBSCURIDADE. VALORES JÁ PAGOS. AÇÃO TRABALHISTA. DESCONTO. VALORES ENCONTRADOS NA PERÍCIA. VÍCIO OCORRENTE. RECURSO PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O argumento de que a autora, ora embargante, poderia pagar somente metade do valor a ser encontrado na perícia atuarial não foi apresentado nem na inicial, nem na apelação, sendo incabível a alegação em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Obscuro o acórdão que não deixou claro que os valores pagos no bojo da Ação Trabalhista deveriam ser considerados na perícia e descontados do valor devido. Vício sanado.
3. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.